Tribunal: CARF
Processo: 18186.003017/2007-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18186.003017/2007-38
ACÓRDÃO
2202-011.033 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
02 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MÁRCIA MARIA BRANDÃO DOS SANTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2001
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Valores relativos à remuneração trabalhista, ainda que recebidos por força
de decisão judicial, sujeitam-se ao imposto de renda na fonte e na
declaração de ajuste anual da beneficiária. Restando comprovada nos
autos a percepção de rendimentos não devidamente declarados, a
autoridade administrativa tem o poder-dever de efetuar o lançamento de
ofício do imposto de renda sobre a parcela de rendimentos omitidos.
Se a fonte não retiver valores eventualmente sujeitos a seu controle, tal
obrigação recairá sobre o contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.033 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.003017/2007-38
2
Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a]
integral), Andressa Pegoraro Tomazela, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte acima identificada foi lavrado, em 25/06/2007, o auto de
infração de fls. 24/30, relativo ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do
ano-calendário 2001, em decorrência da constatação da omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de trabalho com vínculo empregatício.
Rendimento recebido na ação trabalhista movida contra o Banco Bozano,
conforme documentação apresentada.
Cientificada do lançamento por via postal em 31/08/2007 (fl. 31), a contribuinte
apresentou, em 28/09/2007, a impugnação de fls. 01 a 09, acompanhada dos
documentos de fls. 18/23, alegando que:
- recebeu em 17/05/2001, através de Guia de Retirada Judicial, a importância de
R$ 30.054,23, resultante de valores devidos decorrentes da reclamação
trabalhista proposta em face do Banco Bozano Simonsen S.A.;
- em 04/09/2003, o Banco Bozano Simonsen S.A. reteve o imposto de renda
referente ao referido valor levantado pela impugnante, conforme se comprova
pela guia DARF anexada. Referido valor constou da declaração de imposto de
renda da impugnante no exercício de 2004;
- por um lapso, no momento da prolação da declaração de imposto de renda
referente ao exercício de 2002, não foi inserido os valores recebidos acerca do
levantamento judicial efetuado;
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.033 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.003017/2007-38
3
- resta nítido que não existem valores a serem retidos, já que todo o valor de
retenção referente ao montante recebido acerca da Reclamação Trabalhista fora
devidamente retido na fonte pelo Banco;
- a autoridade fiscal tenta inverter o ônus da prova que lhe cabe e cita doutrina e
julgado do Conselho de Contribuintes;
- da nulidade do auto de infração/isenção do imposto de renda – cabe esclarecer
que a impugnante é portadora de hepatopatia grave e está isenta de imposto de
renda. Requer a restituição do valor de R$ 15.134,98 referente à retenção de
imposto de renda na fonte;
- diante do exposto, requer a nulidade do auto de infração e a restituição dos
valores que foram retidos na fonte.

Respectivo acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IM POSTO SOBRE A RENDA DE PESSOAFÍSICA- IRPF Ano-
calendário: 2001 OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA. A indenização trabalhista sujeita-se ao imposto de renda na
fonte e na declaração de ajuste anual da beneficiária. Restando
comprovada nos autos a percepção de rendimentos não devidamente
declarados, a autoridade administrativa tem o poder-dever de efetuar o
lançamento de oficio do imposto de renda sobre a parcela de rendimentos
omitidos. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE - ISENÇÃO A isenção de
imposto de renda para portador de moléstia grave, quando comprovada
por laudo pericial, atinge somente os proventos de aposentadoria

Cientificado da decisão de primeira instância em 01/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 30/07/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:

a) os rendimentos recebidos de ação trabalhista são isentos ou não tributáveis,
conforme documentos juntados aos autos;
b) o sujeito passivo do tributo é a fonte pagadora, e não a recorrente.

É o relatório.

Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.033 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.003017/2007-38
4
VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se
não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

A impugnação apresentada é tempestiva e atende aos demais requisitos do
Decreto n.o 70.235/72, de 06/03/1972 e alterações posteriores. Assim, dela tomo
conhecimento.
Versam os autos sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
caso, Banco Bozano Simonsen S.A, em decorrência de ação trabalhista
correspondente ao processo 829/99 da 9a Vara do Trabalho de Campinas.
Sobre a omissão de rendimentos, cumpre ressaltar que o art. 841 do Regulamento
do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999 –
RIR/1999, assim dispõe:
“Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo
(Decreto-lei no 5.844/43, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172/66,
art. 149, Lei no 8.541/92, art. 40,Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei no 9.317, de
1996, art. 18 e Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
(...).
III – fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução
do imposto a pagar ou restituição indevida;
(...).
VI – omitir receitas ou rendimentos.” (grifei)
O § 2o do artigo 147 do Código Tributário Nacional determina:
“Art. 147 – O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo
ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre a matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
(...)
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.033 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.003017/2007-38
5
§ 2o - Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame, serão
retificados de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão
daquela.”
O art. 11 da Lei n.o 8.981/1.995 observa que, a partir de 1o de janeiro de 1.995, a
pessoa física deverá apurar o saldo em reais do imposto a pagar ou o valor a ser
restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário, e
apresentar anualmente declaração de rendimentos em modelo aprovado pela
Secretaria da Receita Federal.
Vê-se, então, que o descumprimento destes mandamentos provoca o poder-
dever do Fisco de, em revisão à declaração, corrigir estes desvios e efetuar o
lançamento de ofício sobre os valores omitidos.
Cumpre ressaltar que a regra do art. 136 do CTN estabelece a responsabilidade
objetiva nas infrações de ordem tributária:
“Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
A responsabilidade por infrações à legislação tributária é, por assim dizer,
objetiva, não dependendo da aferição da existência de culpa ou dolo do agente.
A contribuinte, em sua defesa, alega ter sido retido o imposto de renda na fonte
incidente sobre as verbas trabalhistas, em 04/09/2003, não havendo mais valores
a serem retidos.
De fato, o DARF de fl. 14 comprova o recolhimento do imposto de renda retido na
fonte sobre o trabalho assalariado de R$ 15.134,98, em 04/09/2003. Todavia,
cumpre esclarecer que à fonte pagadora cabe efetuar a retenção e recolhimento
do imposto de renda na fonte e à interessada, como contribuinte direta,
conforme definição de contribuinte e responsável dada pelo artigo 121 do CTN,
cabe oferecer à tributação na declaração anual o total dos rendimentos recebidos,
independentemente de informação da fonte pagadora e, portanto, a
responsabilidade pelas informações prestadas na declaração de rendimentos da
pessoa física é da própria declarante.
A partir da edição da Lei no 8.134, de 7 de dezembro de 1990, além da
responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a retenção e recolhimento do
imposto de renda na fonte à medida que os rendimentos forem percebidos, a
legislação determina que a apuração definitiva do imposto de renda da pessoa
física seja efetuada na declaração anual de ajuste. Está-se diante de um fato
gerador complexivo, com duas modalidades de incidência no mesmo período de
apuração, em momentos distintos e com responsabilidades bem definidas: em um
primeiro momento, a retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte
constituindo mera antecipação do imposto à medida que os rendimentos forem
percebidos e de exclusiva responsabilidade da fonte pagadora; e, em um segundo
momento, o acerto definitivo para cálculo do montante do imposto devido,
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.033 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.003017/2007-38
6
apurado anualmente na declaração de ajuste e sob inteira responsabilidade da
contribuinte beneficiária do rendimento.
De qualquer modo, como os rendimentos compõem a base de cálculo do imposto
de renda na declaração anual de ajuste na forma prevista na Lei no 9.250, de
1995, arts. 7o e 8o, em nenhuma hipótese poderá a contribuinte eximir-se de
tributá-los, alegando tratar-se de responsabilidade exclusiva da fonte pagadora.
Ressalte-se, que à Justiça do Trabalho, por tratar-se de tribunal especializado
apenas em causas trabalhistas, falece competência constitucional para tratar de
questões tributárias.
Deve ainda, ser frisado, que o recibo firmado pela impugnante em 01/06/2001,
comprova o recebimento da importância de R$ 31.064,24 (fl. 59), corroborada
pela guia de retirada judicial n.o 164/2001 (fl. 58), documentos esses que
embasaram a autuação ora contestada.
Quanto à alegação de ser portadora de moléstia grave e portanto, com direito à
isenção do imposto de renda, deve ser lembrado que a legislação que dispõe
sobre a isenção para os portadores de moléstia grave, é outorgada pelo art. 6o,
inciso XIV, da Lei no 7.713, de 22/12/1988, com a nova redação dada pelo art. 47
da Lei no 8.541, de 23/12/1992, ficando assim regulamentada a questão:
“Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por
acidente em serviço, e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose-múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados
avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome de imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria
ou reforma;
(...)” grifei.
Dispondo sobre essa concessão, o artigo 30 da Lei no 9.250 de 26/12/1995 veio a
exigir, a partir de 1o de janeiro de 1996, para reconhecimento de novas isenções,
que a doença fosse comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico
oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, como se
verifica na transcrição do texto legal que se segue:
“Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de
novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22
de dezembro de 1988, com redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de
dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.033 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.003017/2007-38
7
emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
(...)”
Como se vê, pelos dispositivos transcritos, para a contribuinte portadora de
moléstia grave ter direito à isenção são necessárias duas condições
concomitantes, uma é que os rendimentos sejam oriundos de aposentadoria,
reforma ou pensão e a outra é que seja portadora de uma das doenças previstas
no texto legal, comprovada por laudo pericial.
No caso em tela, não se verificam quaisquer das duas condições. A contribuinte
não apresentou laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou do Município e os rendimentos recebidos em
função da ação judicial, tratam de rendimentos do trabalho assalariado e não de
proventos de aposentadoria, não fazendo jus a impugnante à isenção do imposto
de renda no ano-calendário 2001.
Quanto ao IRRF retido em 2003, deve ser observado que o mesmo foi utilizado na
declaração de ajuste anual do exercício 2004 e parcialmente recuperado pela
contribuinte, que apurou, nesse exercício, saldo de imposto a restituir de R$
12.932,66 (fl. 40).
Conclui, pois, que tendo a contribuinte deixado de informar os rendimentos
recebidos em 2001, do Banco Bozano Simonsen S.A., no valor de R$ 27.957,82
(guia de retirada judicial n.o 164, de 17/05/2001 – fl. 58 já deduzido dos
honorários advocatícios - recibo a fl. 60), configurada está a infração de omissão
de rendimentos relativa a esses valores, devendo, pois, ser mantido o
lançamento.
Isto posto, voto no sentido de considerar improcedente a impugnação, mantendo
o crédito tributário exigido pelo auto de infração de fls. 24/30.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 103
DF CARF MF
Original